Tribunal: TJES
Processo: 5003774-47.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003774-47.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: BRENOW COSTA LOUREIRO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5003774-47.2021.8.08.0024

Origem: Juízo de Vitória – 8º Juizado Especial Cível

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA

Recorrido: Brenow Costa Loureiro

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO SERVIÇO MASTERCARD AIRPORT EXPERIENCES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que o Autor, fazendo uso de benefício aéreo de seu cartão de crédito, sofreu cobrança de USD 32,00 (trinta e dois dólares americanos) ao utilizar a sala vip de um aeroporto, sendo avisado, posteriormente, que o plano não contemplava mais a cobertura de tais vantagens e que o uso de salas vips, bem com demais vantagens, seria sempre cobrado. 2. Assim, entendo que a Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotando suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ausência de notificação prévia acerca da alteração contratual do serviço Mastercard Airport Experiences, oferecido pela bandeira do cartão de crédito do Autor. 3. Não há espaço para imputar o dever de notificação para outra empresa que não seja a Requerida, vez que o benefício era oferecido especialmente por ela. 4. Recurso inominado desprovido, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 5. Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.